Tribunal: STF
Processo: Rcl 43110
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Noelia Lima Brito contra decisão proferida no AI nº 0012029-05.2020.8.17.9000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJPE), a qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado a eficácia do julgado na ADPF nº 130/DF.
    A reclamante narra que, no contexto da pandemia de COVID-19 e diante da compra pela Prefeitura do Município de Recife de respiradores pulmonares sem aprovação da ANIVISA, por meio de contrato administrativo firmado, após dispensa de licitação, com empresa alegadamente destituída de capacidade econômica para o fornecimento dos equipamentos, foram deflagrados procedimentos investigatórios pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal.
    Noelia Lima Brito afirma que “[é] advogada e Procuradora do Município do Recife, [e] tem como função precípua em seu blog, há vários anos, a divulgação de denúncias, notícias e operações relativamente ao combate à corrupção”. 
    Aduz que, nessa conjuntura, divulgou diversos conteúdos relacionados ao fatos acima narrados, os quais, defende, são de “induvidoso interesse público”. 
    A parte autora relata que “GERALDO JÚLIO DE MELLO FILHO, o qual ocupa atualmente o cargo de Prefeito da Cidade do Recife”, ingressou com “ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais” em seu desfavor (Processo nº 0034928-42.2020.8.17.2001), questionando o uso da expressão “respiradores de porcos” nas postagens feitas em seu blog (“Blog da Noelia”), por alegada extrapolação “dos limites éticos e jurídicos da liberdade de informar e de se expressar”.
    Informa que o provimento liminar requerido por Geraldo Júlio de Mello Filho foi deferido nos autos do AI nº 0012029-05.2020.8.17.9000, tendo a autoridade reclamada determinado a supressão da expressão “respiradores de porcos” das notícias divulgadas, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação, por violação do entendimento firmado na ADPF nº 130/DF.
    Noelia Lima Brito argumenta que “a proteção jurídica de relevo trazida pela ADPF 130 abrange os blogs”, por constituírem, juntamente com os meios digitais e as redes sociais, “fontes relevantíssimas de informação”.
    Defende que a liberdade de expressão, assegurada constitucionalmente e afirmada na ADPF nº 130/DF, “abrange não apenas o direito de informar, mas também de opinar e criticar”; albergando, assim, o uso da expressão “respiradores de porcos” para se referir aos equipamentos adquiridos pela Prefeitura do Recife, pois “não tinham autorização da Anvisa para funcionamento em seres humanos, tendo sido testados apenas em porcos”. No ponto, pondera que
    “[o] escândalo é tamanho que foi implementada, nos autos da representação nº 0810180-94.2020.4.05.8300, medida cautelar de proibição de fabricação, venda, exposição à venda, ter em depósito para vender, distribuição, entrega a consumo, comercialização ou quaisquer outros ajustes envolvendo o produto médico ventilador pulmonar modelo “BR 2000”, que é justamente o equipamento que foi adquirido pela gestão municipal.”
    Aduz, assim, que, “para além de não ter exacerbado qualquer limite da liberdade que lhe é concedida constitucionalmente, a reclamante não fez qualquer afirmação que seja considerada fake news”, de modo que a decisão vergastada constitui violação ao seu direito de se expressar livremente, “em dissonância com a pacífica jurisprudência [do STF]”.
    Noelia Lima Brito requer que seja julgada procedente a reclamação constitucional, cassando-se a “decisão ID 12560623 proferida no processo de autos nº 0012029-05.2020.8.17.9000 (TJPE), bem como eventuais decisões posteriores que a confirmem naquele Tribunal”.
    O Min. Luiz Fux, então relator dos autos, deferiu o pedido cautelar para suspender “a decisão proferida nos autos do processo nº 0012029-05.2020.8.17.9000 pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que determinou liminarmente a remoção dos conteúdos veiculados” (DJe de 8/9/2020).
    Geraldo Júlio de Melo Filho, na qualidade de parte beneficiária da decisão reclamada, apresenta contestação, na qual afirma que a compra dos respiradores pulmonares pelo Município de Recife foi precedida de “informações técnicas suficientes” e fundamentou-se em “permissivos normativos”, motivada pela “carência dos citados equipamentos” no mercado. Sustenta, ainda, que requereu à Anvisa o registro dos respiradores pulmonares.
    Adverte que, diante das impugnações à dispensa do procedimento licitatório para aquisição dos respiradores e da “suposta ausência de certificação da Anvisa”, a Prefeitura de Recife, por ação própria, anulou os contratos de compra e venda celebrados, tendo ocorrido a devolução dos equipamentos e a restituição dos valores ao erário.
    Aduz que Noelia Lima Brito vale-se de “retórica sensacionalista” com intuito difamatório, noticiando a aquisição de “respiradores para porcos para serem utilizados pela população”. 
    A parte beneficiária afirma que i) apesar de os respiradores não possuírem registro na Anvisa, sua fabricação é voltada para utilização por humanos, tendo sido testados em animais (no caso, porcos) como uma das etapas para aprovação e registro no órgão competente; e que, ii) diferentemente das notícias propagadas pela reclamante em seu blog, as investigações instauradas “questionam a forma de aquisição de tais respiradores”, e não a especificidade e adequação dos equipamentos quanto ao uso por humanos. No ponto, pondera que
    “[...] as Reclamantes criaram a imagem sensacionalista que interpretaram do caso e se empenharam a divulgar notícias falsas à população, que, por sua vez, acabam por aceitar a falsificação da realidade e passam a duvidar da excelente condução de combate à pandemia feita pelo Reclamado, quando, na realidade, esse não é o objeto da investigação.”
    Sustenta-se, dessa perspectiva, que Noelia Lima Brito divulga conteúdo falso (fake news), encerrando desinformação com potencial de “macula[r] todo o esforço de várias pessoas no enfrentamento à COVID-19”, além de impactar negativamente na imagem e na honra de Geraldo Júlio de Melo Filho.
    Geraldo Júlio de Melo Filho defende que a supressão da expressão “respiradores para porcos” (ou similar) no “Blog da Noelia” não constitui cerceamento da liberdade de expressão ou violação à eficácia do julgado pelo STF na ADPF nº 130/DF, pois mantido o teor do conteúdo divulgado pela reclamante em sua página na internet. Nesse sentido, afirma “não haver interesse público em se manter a expressão mentirosa”.
    Requer que seja julgada improcedente a reclamação constitucional.
    Por meio da Petição nº 88044/2020, Geraldo Júlio de Melo Filho juntou instrumento de substabelecimento, tendo requerido “o cadastramento do advogado Rafael de Alencar Araripe Carneiro, OAB/DF n. 25.120, para fins de recebimento de todas as intimações no presente feito, sob pena de nulidade”.
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, defiro o pedido formulado na Petição nº 88044/2020, devendo a Secretaria Judiciária adotar as providências de estilo para fins de intimação.
    No tocante à decisão indicada como paradigma, entendo que, não obstante se tenha assentado a prevalência dos direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa (livre manifestação do pensamento, liberdade da expressão artística e direito à informação) sobre o que se chamou, no precedente, de “BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE” (concernentes aos direitos à imagem, à honra, à intimidade e à vida privada); o STF, na ADPF nº 130, considerou resguardados os direitos de personalidade atinentes a intimidade, vida privada, imagem e honra ante a subsistência da possibilidade de controle a posteriori da atividade de imprensa exercida livremente. Destaco trecho da ementa, na parte de interesse:
    “REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE  QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. (…) LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. (…) PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA
    (…)
    3. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DE SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE QUE SÃO A MAIS DIRETA EMANAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E O DIREITO À INFORMAÇÃO E À EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO CONSTITUCIONAL SOBRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL. O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. A liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional ‘observado o disposto nesta Constituição’ (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da ‘plena liberdade de informação jornalística’ (§ 1º do mesmo art. 220 da Constituição Federal). Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica” (ADPF nº 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 5/11/09, grifei).
    A Suprema Corte, portanto, nos autos da ADPF nº 130/DF, não condenou a atuação do Poder Judiciário quando demandado por aquele que entender ter sido atingido em sua intimidade, honra ou vida privada por expressão artística, intelectual ou comunicacional de outrem (pessoa física ou jurídica), na análise de fatos e provas produzidos no caso concreto para formar o convencimento fundamentado acerca da procedência ou não do pedido de direito de resposta, indenização ou outra medida que se fizer necessária para fazer cessar o abuso. Vide:
    “4. MECANISMO CONSTITUCIONAL DE CALIBRAÇÃO DE PRINCÍPIOS. O art. 220 é de instantânea observância quanto ao desfrute das liberdades de pensamento, criação, expressão e informação que, de alguma forma, se veiculem pelos órgãos de comunicação social. Isto sem prejuízo da aplicabilidade dos seguintes incisos do art. 5º da mesma Constituição Federal: vedação do anonimato (parte final do inciso IV); do direito de resposta (inciso V); direito a indenização por dano material ou moral à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inciso X); livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (inciso XIII); direito ao resguardo do sigilo da fonte de informação, quando necessário ao exercício profissional (inciso XIV). Lógica diretamente constitucional de calibração temporal ou cronológica na empírica incidência desses dois blocos de dispositivos constitucionais (o art. 220 e os mencionados incisos do art. 5º). Noutros termos, primeiramente, assegura-se o gozo dos sobredireitos de personalidade em que se traduz a ‘livre’ e ‘plena’ manifestação do pensamento, da criação e da informação. Somente depois é que se passa a cobrar do titular de tais situações jurídicas ativas um eventual desrespeito a direitos constitucionais alheios, ainda que também densificadores da personalidade humana. Determinação constitucional de momentânea paralisia à inviolabilidade de certas categorias de direitos subjetivos fundamentais, porquanto a cabeça do art. 220 da Constituição veda qualquer cerceio ou restrição à concreta manifestação do pensamento (vedado o anonimato), bem assim todo cerceio ou restrição que tenha por objeto a criação, a expressão e a informação, seja qual for a forma, o processo, ou o veículo de comunicação social. Com o que a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e informações,  mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo um regime de responsabilidades civis, penais e administrativas. Direito de resposta e responsabilidades que, mesmo atuando a posteriori, infletem sobre as causas para inibir abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa.
    5. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sem embargo, a excessividade indenizatória é, em si mesma, poderoso fator de inibição da liberdade de imprensa, em violação ao princípio constitucional da proporcionalidade. A relação de proporcionalidade entre o dano moral ou material sofrido por alguém e a indenização que lhe caiba receber (quanto maior o dano maior a indenização) opera é no âmbito interno da potencialidade da ofensa e da concreta situação do ofendido. Nada tendo a ver com essa equação a circunstância em si da veiculação do agravo por órgão de imprensa, porque, senão, a liberdade de informação jornalística deixaria de ser um elemento de expansão e de robustez da liberdade de pensamento e de expressão lato sensu para se tornar um fator de contração e de esqualidez dessa liberdade. Em se tratando de agente público, ainda que injustamente ofendido em sua honra e imagem, subjaz à indenização uma imperiosa cláusula de modicidade. Isto porque todo agente público está sob permanente vigília da cidadania. E quando o agente estatal não prima por todas as aparências de legalidade e legitimidade no seu atuar oficial, atrai contra si mais fortes suspeitas de um comportamento antijurídico francamente sindicável pelos cidadãos” (ADPF nº 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 5/11/09, grifei).
    No caso dos autos, além de não se tratar de censura prévia exercida pelo Poder Judiciário sobre a liberalidade exercida por Noelia Lima Brito ao se manifestar, tem-se que a questão controvertida envolve o debate acerca do modo de fazer cessar eventual extrapolação da liberdade de expressão a partir da compreensão dos limites em redes sociais e canais na internet.
    Mais especificamente, a questão nos autos em referência na presente reclamatória está em saber se a expressão “respirador para porcos” (ou similar) está albergada pela garantia da liberdade de expressão ou se constitui conteúdo dissociado da realidade dos fatos e que encerra desinformação à população, com potencial para extenuar a política pública de combate à crise sanitária decorrente da pandemia de Covid-19 e ou, mesmo, violar o direito à imagem do chefe do Poder Executivo do Município de Recife.
    O objeto da presente reclamatória, portanto, envolve matéria que não foi objeto de análise no paradigma e que se encontra submetida à repercussão geral no Tema 837 (RE nº 662.055-RG/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 3/9/15), com o seguinte título: 
    “Definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica - como os da inviolabilidade da honra e da imagem - e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas.”
    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:
    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).
    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação constitucional, ficando, por conseguinte, cassado o provimento liminar deferido anteriormente nestes autos e prejudicado o agravo regimental interposto contra a decisão cautelar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 28 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente